Tribunal: TJMT
Processo: 0003617-06.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003617-06.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO DOMINGOS S/A - CNPJ: 14.970.099/0001-69 (APELADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – BAIXO VALOR DA CAUSA– TEMA 1.076 DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade mostra-se possível quando o proveito econômico do vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, como ocorreu no presente caso
.

2
. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

3. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado Advogado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar nulo o Auto de Infração n. 107.853, lavrado em 16.05.2008, em face de
AGROPECUÁRIA SÃO DOMINGOS S/A
, por vícios em seus elementos forma e motivo, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n. 283.447/2008, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT. Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV e 8o, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados nos termos do art. 85, §8o c/c art. 90, §4o, ambos do CPC, ante a inexistência de complexidade na discussão travada, tratando-se de demanda julgada sem necessidade de dilação probatória.

Pontua que, o artigo 85, §8o, CPC/2015 deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que tem consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, de maneira que é necessária sua aplicação ao presente caso.

Afirma que, o valor fixado é excessivo e desproporcional, devendo ser aplicado juízo equitativo para sua redução, conforme prescreve o artigo 85, § 8o e incisos do § 2o, do artigo 85, CPC/2015.

Ao final, requer o provimento do recurso, determinando a redução da verba honorária em que fora a Fazenda Pública condenada, utilizando-se do critério da equidade e ainda sua redução à metade, nos termos da legislação processual.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 89496496).

O parecer da Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse e direitos que ensejem a sua intervenção. (id. 94393958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a parte autora propôs na origem
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇAO E MULTA
em desfavor do Estado de Mato Grosso, em síntese, pelo fato de que na data de 16.05.2008 foi lavrado contra si o Auto de Infração n. 107.853 SEMA/MT e, sendo instaurado o processo administrativo n. 283447/2008, este correu à sua revelia, pois não foi intimado de qualquer ato, já que o envio de sua notificação via AR ocorreu em endereço diverso do seu, embora o seu endereço estivesse atualizado no sistema do órgão.

Com relação às insurgências recursais - valor fixado a título de honorários advocatícios, da sentença objurgada, extrai-se que:

“
2.3. Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV e 8o, ambos do Código de Processo Civil. [...]
”.
(negritei)

Pois bem.

No que tange ao valor fixado a título de honorários advocatícios, infere-se da sentença que o juízo “a quo” promoveu a sua fixação por equidade, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com relação ao
quantum
a ser

arbitrado, ressalto que devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do §8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema n. 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, fixando a tese de que:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.
(destaquei)

Neste sentido tem decidido este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8o DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.
É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2o, do CPC.
(N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)”.

No presente caso, vislumbra-se que à causa foi estabelecido o valor de R$ 13.642,85 (treze mil, seiscentos e quarenta e dois recais com oitenta e cinco centavos),
valor este relativamente baixo
, em se tratando de uma ação cuja propositura pretendeu a anulação de um auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Urge consignar que, a parte autora ora Apelada teve que contratar um advogado para, só então, ver a solução de seu problema, mediante a intervenção do Poder Judiciário.

Pelo mesmo caminho segue as jurisprudências dos tribunais pátrios, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - FIXAÇÃO - EQUIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O art. 8o do NCPC prevê que o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, de forma a promover justa remuneração pelo trabalho, afastando-se a interpretação literal da legislação no sentido de que os honorários sejam fixados
sobre o valor da causa nas ações em que não haja condenação, evitando, assim, o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico
. (TJ-MG - AC: 10000211479886001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras
Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)”.

Com efeito, não há falar na redução dos honorários advocatícios arbitrados, já que não revelam, sob qualquer ótica que se analise, inobservância à razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, pela observância da tese fixada pelo STJ.

Ademais, considerando que a Apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
R$ 500,00 (quinhentos mil reais)
, alcançando a importância de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, a fim de remunerar dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022